Tribunal: TJSP
Processo: 0009611-44.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, caput, do Código Penal) – Subtração de notebook do interior de residência – Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Apreensão em flagrância, em posse da coisa furtada. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Não verificado

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, caput, do Código Penal) – Subtração de notebook do interior de residência – Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Apreensão em flagrância, em posse da coisa furtada. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Não verificado arrependimento eficaz. A aplicação do art. 16 do Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário – Dosimetria irretocável – Regime aberto semiaberto fundado nos antecedentes desabonadores – Substituição da pena corpórea por restritiva de direitos – Sentença mantida – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.